Tribunal: TJES
Processo: 5007761-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: OTAVIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA MENEZES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E FINALÍSTICA DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, deferiu tutela de urgência determinando a reinclusão do autor no certame e o prosseguimento nas etapas subsequentes, sob pena de multa diária, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que assegura a participação do candidato nas fases seguintes do processo seletivo, diante da alegação de indevida desclassificação por suposta ausência de documento exigido no edital, e se a decisão liminar teria caráter satisfativo a ponto de esgotar o mérito da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação das regras editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que formalidades excessivas inviabilizem o acesso de candidatos aprovados às etapas seguintes do certame.

4. O item 12.4.3 do edital permite a comprovação de residência mediante apresentação de contas de consumo
ou
declaração do proprietário do imóvel, o que demonstra o caráter alternativo — e não cumulativo — das exigências, razão pela qual a apresentação de duas declarações com datas compatíveis com o item 12.6 satisfaz o requisito.

5. A eliminação do candidato por suposto descumprimento formal, quando atendida a finalidade da exigência editalícia, revela excesso de rigor e afronta à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que repele entraves meramente burocráticos em certames públicos.

6. O perigo de dano recai sobre o candidato, e não sobre o ente público, pois a exclusão indevida inviabilizaria sua continuidade no certame e tornaria inócua eventual decisão final favorável.

7. A tutela de urgência concedida não esgota o mérito da ação, limitando-se a garantir o resultado útil do processo e a preservação do direito discutido até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência editalícia deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se o excesso de formalismo que inviabilize a finalidade do certame.

2. Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração.

3. A tutela de urgência que assegura a continuidade do candidato no processo seletivo não possui caráter satisfativo, quando destinada a preservar o resultado útil da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RNAC 12111210873, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 13/12/2016; TJES, Ag. Inst. 024179015375, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
OTÁVIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA MENEZES
em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência do autor, determinando ao requerido que permita a continuidade da requerente no Processo Seletivo, inclusive ofertando as vagas que estavam disponíveis à data de sua convocação original, a fim de que não seja preterida a ordem de classificação do concurso, bem como o recebimento do documento exigido no item 12.6, item 12, do edital do processo seletivo.

Outrossim, fixou o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal cabível à espécie.

Ainda, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/agravado.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 8822719.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação para tal (ID 15706915).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
OTÁVIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA MENEZES
em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência do autor, determinando ao requerido que permita a continuidade da requerente no Processo Seletivo, inclusive ofertando as vagas que estavam disponíveis à data de sua convocação original, a fim de que não seja preterida a ordem de classificação do concurso, bem como o recebimento do documento exigido no item 12.6, item 12, do edital do processo seletivo.

Outrossim, fixou o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal cabível à espécie.

Ainda, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/agravado.

Na origem,
OTÁVIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA MENEZES
propôs a presente ação em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, alegando, em resumo, que se inscreveu para participar do Processo Seletivo nº 001/2023, promovido pela Ré, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Região VI – Jacaraípe – Território 6.

Aduz que após ser aprovado e classificado em todas as fases do concurso, foi convocado para apresentar a documentação exigida em Edital, que se destina a comprovar que manteve residência na área de atuação escolhida no ato de inscrição.

Narra que o edital, em seu item 12.6, exigia a apresentação de dois documentos distintos; um comprovante de residência com data anterior ao próprio Edital, e um segundo documento com data atualizada, ou contemporânea à entrega.

Sustenta que por não possuir nenhum comprovante de residência em seu nome, uma vez que todas os boletos estavam em nome da sua companheira, solicitou ao seu locador duas declarações de residência, datadas de acordo com o item 12.6, assinadas e com firma reconhecida em cartório.

Segundo aduz, embora tenha juntado os documentos em um único arquivo eletrônico, o requerido indeferiu essa juntada, baseando-se no item supracitado para excluí-lo do processo seletivo.

Por esses motivos, requereu a concessão da tutela de urgência, para determinar ao Requerido que promova no prazo improrrogável de 24 horas o reingresso do Autor no Processo Seletivo nº 001/2023, com o cumprimento das medidas subsequentes que já tiverem sido efetuadas, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, ou alternativamente a reserva da sua vaga.

Após proferida a decisão de primeiro grau nos termos relatados, em suas razões recursais
o
MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta, em síntese, que:
(i)
pedido liminar que se confunde com o mérito, pois há somente um único pedido na ação, qual seja, a reintegração do agravado ao certame, de modo que a tutela provisória deferida atinge todo o objeto da ação, o que é vedado;
(ii)
o agravado tinha que ter apresentado quatro documentos: 2 comprovantes de residência e 2 declarações (anexo V), ambos com datas anteriores e posteriores ao edital; porém, entre os documentos enviados pelo requerente/agravado faltou o comprovante de residência com data igual ou anterior à da publicação oficial do Edital, uma vez que somente encaminhou comprovante com data atual da convocação, datado de 08.03.2024, conforme id 41399888 dos autos originários.

Pois bem.

O cerne do recurso cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia fática central reside em saber se o Agravado cumpriu ou não a exigência do edital de apresentar dois comprovantes de residência, um com data anterior ao edital e outro atual.

O Agravante (Município) alega que o documento anterior não foi entregue. Contudo, o Agravado (Otavio) apresenta uma explicação plausível e documentada. Ele afirma ter enviado o ID 41399889, que conteria duas declarações de residência. Conforme o cronograma, o edital foi publicado em
27/11/2023
e a convocação para envio de documentos ocorreu em
01/03/2024
. As datas das declarações (
05/11/2023 e 01/03/2024
) cumprem a exigência temporal do item 12.6 do edital.

Ademais, a alegação do Município de que o Agravado deveria apresentar quatro documentos (dois comprovantes de conta e duas declarações) aparentemente não encontra amparo no edital. O item 12.4.3 é claro ao listar as opções, utilizando o conector "e (ou)" entre a alínea "a" (contas de consumo) e a alínea "b" ("declaração do proprietário do imóvel"), indicando que as opções são alternativas, e não cumulativas:

[...]

12.4.2.
A comprovação de residência deverá ser feita mediante a apresentação de documento(s) em nome do candidato.

12.4.3.
Como comprovante de residência poderão ser apresentados os seguintes documentos:

a)
cópia simples de conta de água, gás, energia elétrica, telefone (fixo ou celular), extrato bancário, onde conste o nome do candidato; e (ou)

b)
cópia autenticada do contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência do candidato, com firma reconhecida do proprietário do imóvel (ver modelo de declaração no Anexo V);

[...]

Segundo o próprio Agravante (Município de Serra),
o Requerente/Agravado apresentou duas declarações de residência com as datas corretas, respectivamente, 05/11/2023 e 01/03/2024, mas apenas um comprovante de residência da EDP, com data de vencimento 08/03/2024.

Dessa forma, a versão do Agravado, de que a desclassificação se deu por excesso de formalismo mostra-se, neste momento, a mais verossímil, o que configura a probabilidade do direito.

A decisão agravada, portanto, foi acertada ao identificar a desproporcionalidade do ato administrativo. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afastar o excesso de rigor em concursos públicos quando meros entraves burocráticos frustram o direito do candidato:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO. EDITAL 045/2016 SEDU. PROFESSORES E PEDAGOGOS. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR NA OCASIÃO DA CHAMADA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. MESMO FIM. DESCLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. MERO ENTRAVE DE ORDEM BUROCRÁTICA. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É entendimento uníssono deste Tribunal que, embora vigore a regra de que a escolha dos requisitos para investidura em cargo público seja ato discricionário da administração, autoriza-se ao judiciário a verificação do cumprimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto a tais regras, pretendendo evitar que reste frustrada a amplitude concorrencial do certame.
(TJES, RNAC 12111210873, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017).
2) A eliminação de candidata aprovada em segundo lugar, em razão de documento que, embora não portasse no momento da chamada, fora entregue apenas 25 (vinte e cinco) minutos após, ocasião em que o procedimento de chamada não se encontrava sequer finalizado, configura postura desproporcional e desarrazoada, logo, ilegítima, ainda que encontre fundamento na literalidade do instrumento convocatório do processo seletivo.
3) Os editais de concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis que preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 4) Dessarte, não se mostra coerente obstar à candidata a participação em certame público, após cumpridos todos os pré-requisitos materiais necessários, em razão de mero entrave de ordem burocrática. 5) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015375, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018).

Demais disso, “[...]
havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração.
[...]” (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000150-91.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Quanto ao periculum in mora, este milita a favor do Agravado, e não do Agravante, pois caso o Agravado prossiga no certame sub judice e, ao final, sua ação seja julgada improcedente, ele poderá ser simplesmente eliminado.

Por outro lado, o perigo para o Agravado é evidente: caso a liminar seja revogada, ele será impedido de participar das etapas subsequentes, como o Curso de Formação, e uma eventual vitória ao final do processo seria inócua, caracterizando o risco ao resultado útil do processo.

Finalmente, não prospera a alegação de que a liminar esgota o objeto da ação. A medida de urgência apenas assegura a participação do candidato nas fases seguintes, de natureza eliminatória, para garantir o resultado útil do processo, não se confundindo com a confirmação definitiva de seu direito, que depende do julgamento de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 11244908.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar